Tribunal: STF
Processo: AO 2823
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação originária. Conselho Nacional do Ministério Público. Processo disciplinar. Aplicação de penalidades de censura a membro do MP. Alegada violação de sigilo funcional. Utilização de documentos com sigilo judicial previamente levantado. Manifesta injuridicidade da decisão administrativa. Pedido julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação originária ajuizada por membro do Ministério Público do Estado do Pará contra a União/Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de anular decisão do CNMP, que lhe aplicou três penalidades de censura, fundadas na suposta quebra de sigilo funcional ao ajuizar três ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa sem requerer segredo de justiça, utilizando documentos oriundos de inquérito então tramitando no STJ. O autor sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, a ausência de dolo, a inexistência de infração disciplinar e a nulidade por violação ao princípio do non bis in idem.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar em razão da inobservância aos prazos legais; (ii) estabelecer se a conduta do autor violou dever funcional relativo à manutenção de sigilo; e (iii) determinar se houve manifesta injuridicidade ou outro vício na decisão do CNMP que justificasse o controle jurisdicional excepcional pelo STF.



    III. Razões de decidir



    3. O controle jurisdicional dos atos do CNMP somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta irrazoabilidade, especialmente quando configurada violação ao devido processo legal, exorbitância de atribuições ou injuridicidade da decisão administrativa.



    4. Compete ao CNMP apurar infrações funcionais de membros do MP, mas suas decisões devem respeitar os limites constitucionais e legais, inclusive quanto à avaliação da existência de sigilo judicial efetivo.



    5. O sigilo sobre os documentos extraídos do Inquérito nº 1.362/DF, utilizado nas ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa tratadas nos autos, por expressa decisão do Ministro Relator do STJ, seria levantando após o cumprimento das medidas cautelares, conforme registrado na decisão de 08/06/2020. As medidas cautelares foram cumpridas em 10 e 23/06/2020, conforme certificado pelo próprio STJ.



    6. A utilização dos referidos documentos em ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa, ajuizadas posteriormente ao levantamento do sigilo, não caracteriza afronta ao dever funcional de preservação do segredo.



    7. A decisão administrativa do CNMP ignorou decisão judicial preclusa do STJ, que reconheceu a ausência de violação de sigilo pelo autor, incorrendo, portanto, em manifesta injuridicidade.



    8. Inexistente a infração disciplinar, está justificada a anulação das penalidades aplicadas pelo CNMP ao autor.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido julgado procedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”, e art. 130-A, § 2º, incs. II e III; CPC, art. 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; LC nº 57, de 2006, arts. 154, inc. XXVII, 182, inc. I, 209, 210 e 212, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2023; STF, ARE nº 1.189.218-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2019.



Relatório



    1. Trata-se de ação originária ajuizada em face da União/Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da qual o autor pretende a cassação de acórdão proferido pelo CNMP pelo qual, por maioria, acompanhou-se o voto do Conselheiro Relator para lhe aplicar três penalidades de censura, em razão do suposto cometimento de três infrações disciplinares tipificadas no art. 154, inc. XXVII, da Lei Complementar nº 57, de 2006, do Estado do Pará. Essa decisão foi assim ementada:



    “PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS DECRETADO POR DECISÃO DE MINISTRO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. DOLO CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CUJO SIGILO TINHA CONHECIMENTO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE TRÊS PENALIDADES DE CENSURA EM CONCURSO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. 



    1. Processos Administrativos Disciplinares (PADs) instaurados por iniciativa da Corregedoria Nacional do Ministério Público em face de membro do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em razão do ajuizamento de três ações civis públicas por improbidade administrativa sem requerimento de sigilo, embora as peças iniciais fizessem referência a documentos sigilosos. Além disso, o ajuizamento de duas dessas ações foi objeto de matéria jornalística disponibilizada no sítio institucional do MPPA, com a disponibilização da íntegra das respectivas petições iniciais. Imputação, ao membro processado, de três penas de censuras em razão do cometimento de três faltas disciplinares, que têm a mesma capitulação no art. 154, XXVII, da LOMPPA: “Art. 154. São deveres do membro do Ministério Público, dentre outros previstos em lei ou em ato normativo da instituição: (...) XXVII – zelar pelo respeito ao sigilo legalmente imposto a documento ou assunto que conheça em razão do cargo ou função”. 



    2. Julgamento em conjunto dos Processos Administrativos Disciplinares nº 1.00332/2022-43 e nº 1.00334/2022-50 diante da conexão entre eles. 



    3. Inquérito instaurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para investigação de suspeito com foro por prerrogativa de função, com determinação expressa e específica de sigilo. Solicitação de compartilhamento pelo processado, então Procurador-Geral de Justiça, das provas produzidas em investigação sigilosa mediante compromisso de manutenção do sigilo das informações. Compartilhamento deferido pelo Ministro condicionado à preservação do sigilo, o qual não havia sido levantado à época do ajuizamento das ações e da respectiva divulgação no sítio institucional. 



    4. Levantamento de sigilo autorizado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça apenas em relação às informações obtidas em cumprimento de medidas cautelares e em favor dos envolvidos, nos estritos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. O levantamento pontual do sigilo em relação a medidas cautelares, apenas em favor dos envolvidos, não implica o levantamento automático do sigilo do respectivo inquérito, no qual corria toda a investigação e sobre o qual não foi exarada decisão formal de levantamento do sigilo. 



    5. Eventual divulgação pela imprensa de dados colhidos em investigação sigilosa não retira o caráter sigiloso desses dados, tampouco faz presumir a publicidade das informações, já que apenas a autoridade julgadora responsável pela decretação do sigilo poderia levantar, expressamente, referida restrição, a cuja preservação o processado se comprometeu nas vezes em que solicitou o compartilhamento. 



    6. Frente a esse contexto, o ajuizamento de ACP contendo informação sigilosa sem o requerimento de sigilo caracteriza falta disciplinar. Precedente deste CNMP. Igualmente, a divulgação de matéria jornalística, no sítio eletrônico da própria instituição, com informações cobertas por sigilo e disponibilizando a íntegra da petição inicial, constitui infração disciplinar. Materialidade reconhecida. 



    7. Caracterizados o dolo do processado e sua responsabilidade subjetiva disciplinar, uma vez confirmada a vontade livre e consciente de concessão, ao público em geral, de informações sigilosas, mesmo com a promessa reiterada de preservação do sigilo no recebimento dos dados compartilhados. Autoria reconhecida, diante da legitimidade do processado, que era o único promotor natural para ajuizar as ACPs, para requerer o sigilo sobre elas. Também resta incontroverso que foi o processado quem comandou a publicação das notícias institucionais sobre o ajuizamento de duas ACPs, com a disponibilização da íntegra das respectivas petições iniciais ao público. 



    8. Aplicação de três penas de censura, em concurso material, considerando a independência e a autonomia de cada uma das faltas funcionais. Adequação da pena de censura, considerando a gravidade e as consequências das condutas infracionais. 



    9. Processos administrativos disciplinares julgados procedentes para a aplicação de três penas de censura ao membro processado.” 



    2. Após defender a competência desta Corte para processar e julgar esta ação, assevera o autor que o “ato impugnado possui flagrante ilegalidade, pois ignorou, totalmente, a existência de uma questão preliminar de ordem pública, qual seja, a prescrição, afastando-a indevidamente”. Apresenta, então, os seguintes fundamentos para justificar a alegada prescrição:



    “Com efeito, a mencionada LC nº 57/20061 estipula como marco inicial da prescrição a data do protocolo da Representação e que os trabalhos apuratórios devem ser concluídos em até 150 dias (120 + 30) e o julgamento ocorrer nos 30 dias subsequentes, sendo que a não observância deste lapso de 180 dias torna sem efeito eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, tais como, a abertura do PAD, nos termos dos artigos 182, I, 209, 210 e 212, §2º da norma em questão: 



    Art. 182. O termo inicial da prescrição da infração disciplinar começa a correr: I – da data em que der entrada no protocolo-geral do Ministério Público a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público; 



    Art. 209. O processo administrativo disciplinar (PAD) termina, na esfera da Corregedoria-Geral do Ministério Público, com a emissão do relatório conclusivo, no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data da portaria inicial, prorrogável, mediante despacho fundamentado do Corregedor-Geral, por até mais trinta dias. 



    Art. 210. No prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento dos autos do processo administrativo disciplinar (PAD) com o respectivo relatório conclusivo, o Procurador-Geral de Justiça proferirá o seu julgamento, em decisão fundamentada, na qual: 



    Art. 212 omissis 



    ................................................................................................... 



    § 2º A não conclusão do processo administrativo disciplinar (PAD), ou o seu não julgamento, nos prazos máximos previstos nesta lei complementar, não importam em nulidade do mesmo, mas, nesses casos, ficarão sem efeito a interrupção ou a suspensão da prescrição acaso verificadas, salvo se a infração disciplinar for também definida como crime, hipótese em que se aplica, no que couber, o que, a respeito, dispuser a lei penal. 



    Com relação ao PAD 1.00332/2022-43, a respectiva Representação (1.00768/2021-60) foi protocolizada em 15/04/2021, não havendo causa interruptiva a ser contabilizada, visto que foi ultrapassado o prazo de 180 para julgamento. Logo, a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena de censura foi fulminada pela prescrição dois anos depois, ou seja, em 15/04/2023. 



    Por seu turno, o PAD 1.00334/2022-50, é oriundo da Representação 1.00582/2021-57, protocolizada em 21/05/2021, não havendo causa interruptiva a ser contabilizada, visto que foi ultrapassado o prazo de 180 dias para julgamento. Portanto, a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena de censura foi fulminada pela prescrição dois anos depois, ou seja, em 21/05/2023. Como se vê, a prescrição é manifesta, pois inobservado o prazo de conclusão do PAD, expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, a qual, por ser especial, prevalece sobre a Lei Orgânica do Ministério Público, lei geral”. 



    3. Conforme alega, o CNMP, “ao julgar os Embargos de Declaração (Doc. 03) deixou de reconhecer a prescrição por entender que a norma interna e leis ordinárias prevalecem sobre a lei especial”. 



    4. Em seguimento, refere não ter se caracterizado a infração disciplinar pela qual foi condenado, qual seja, o alegado desrespeito ao dever de guardar sigilo em relação a documentos protegidos por segredo de justiça. Em defesa de sua tese, apresenta os seguintes argumentos:



    “Como visto, as punições impostas ao Requerente tomaram por base o fato de que ele teria desrespeitado o dever de guardar sigilo em relação a documentos protegidos por segredo. 



    Primeiramente, no PAD 1.00332/2022-43 (doc. 04), deve ser pontuado que a análise da suposta quebra de sigilo decorrente de documentos extraídos do INQ 1362/STJ não poderia nem ser processada, pois o autor da primeira reclamação disciplinar (Sr. LEONARDO MAIA DO NASCIMENTO) não foi parte na ACP 0866555-71.2020.8.14.0301 – que teria sido aforada com base na documentação constante no Inquérito em questão, que tramitaria sob sigilo (fato que é objeto de apuração do PAD 1.00334/2022-50). 



    De outro lado, no momento do ajuizamento das ACPs 0822051- 43.2021.8.14.0301 e 082373-46.2021.8.14.0301, onde o Sr. LEONARDO era réu, o sigilo sobre os documentos utilizados já havia sido derrubado por decisão do Juiz Federal da 3ª. Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, ratificada pelo juízo da 4ª. Vara Criminal:



    (...)



    No que concerne aos fatos relacionados ao PAD 1.00334/20222- 50 (doc. 05), o segundo reclamante (Sr. HELDER BARBALHO) informou, em sua representação, que a inicial da ACP ajuizada pelo Autor continha documentos protegidos por sigilo que teriam sido extraídos dos autos do Inq. 1362/DF, em trâmite perante o STJ. 



    Contudo, importa destacar que a documentação e as informações supostamente sigilosas foram retiradas do Pedido de Busca e Apreensão que tramita em anexo ao Inquérito (PBAC 28/DF), sobre o qual inexistia sigilo. 



    Isso porque, nos autos do PBAC 28/DF foi determinado, em decisão proferida pelo Min. Francisco Falcão datada de 08/06/2020 (doc. 06), o levantamento do sigilo após o cumprimento das liminares, sendo que, conforme Certidão acostada (doc. 07), todas as medidas de busca e apreensão foram realizadas em 10/06 e 23/06/2020.



    (...)



    Portanto, ao contrário do que concluiu o CNMP, uma análise mais minuciosa das provas permite identificar que a ACP ajuizada na primeira instância se fundou em elementos extraídos da própria Inicial e do Pedido de Extensão do PBAC em curso perante o STJ, sobre o qual, no momento das distribuições daquelas, não perdurava sigilo.” 



    5. Prossegue sustentando que o ajuizamento das ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa referidas nos autos — e que serviram de fundamento para o seu sancionamento —, com a correspondente publicidade, não vulnerou nenhuma regra de confidencialidade, pois o sigilo dos documentos utilizados nessas ações, extraídos dos autos do Inquérito nº 1.362/DF, então em trâmite no STJ, foi levantado pelo próprio Relator, Ministro Francisco Falcão, o qual, por decisão judicial, apreciou e afastou a alegação de violação a esse sigilo.



    6. Aduz, ainda, que a publicidade, no site do Ministério Público do Pará, sobre o ajuizamento dessas ações representou mero exercício do dever de informar. Ademais, segundo afirma, nas notícias publicadas não foram incluídas informações ou documentos sigilosos. Assim, inexistiu dolo de sua parte, sendo desproporcionais e desarrazoadas as punições que lhe foram impingidas. Ainda conforme sustentado na petição inicial, o mesmo fato — ajuizamento de 3 (três) ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa e a publicação de notícia sobre esse ajuizamento — deu origem a uma tripla punição, vulnerando, assim, o princípio do non bis in idem.



    7. Como pedido de tutela jurisdicional, requer “seja reconhecida a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNMP, consubstanciado na inaplicabilidade da pena de censura, em concurso material, seja pela prescrição, seja pela ausência de dolo, seja pela atipicidade da conduta, determinando-se a anulação do ato administrativo”. Subsidiariamente, postula “seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para apenas uma de Censura sob pena de bis in idem”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas judiciais (e-docs. 2-65).



    9. Por despacho de 14/05/2024, determinei que a ação tramitasse sem segredo de justiça, bem como fosse citada a União (e-doc. 67).



    10. A União contestou a ação (e-doc. 73). Alegou que a intervenção do Poder Judiciário em procedimento disciplinar que tenha tramitado no CNMP somente se justifica quando houver inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou injuricidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso dos autos. Defendeu, ainda, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, bem como a higidez do ato sancionador emitido pelo CNMP. Para tanto, argumentou que, na espécie, foi inobservado o dever de guardar sigilo de documentos por ele protegidos, quando do ajuizamento, pelo autor, de ações judiciais pela prática de ato de improbidade administrativa sem observar o sigilo de dados e informações extraídas de investigação penal em curso, promovendo, ainda, a divulgação de notícias sobre referidas ações. Rebateu os demais argumentos do autor e pediu a improcedência do pedido.



    11. Em réplica, o autor refutou os argumentos da contestação (e-doc. 77). A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, opinando pela improcedência. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 81):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TRÊS PENALIDADES DE CENSURA, EM CONCURSO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS DECRETADO POR DECISÃO DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.” 



    12. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    13. Inicialmente, afirmo a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar esta ação, porquanto ocorrente a hipótese prevista no art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. 



    14. Avanço, então, no exame do mérito.



    15. Nesse sentido, anoto que, consoante estabelecido no art. 130-A, § 2º, incs. II e III, da Constituição, concerne ao CNMP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa” (grifos nossos).



    16. Tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho. Por isso, eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas.



    17. Ao assim agir, a meu ver, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da preservação dos atos do CNJ e do CNMP, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    19. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Essas hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema:



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    20. Postas essas questões e premissas, e analisando os documentos que instruem a petição inicial, bem como suas alegações — em confronto com as informações prestadas pela União e demais elementos dos autos —, não é possível aferir a existência de exorbitância das atribuições do CNMP ou, ainda, de violação ao devido processo legal.



    21. Na hipótese, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em desfavor do autor, “em razão do ajuizamento de três ações civis públicas por improbidade administrativa sem requerimento de sigilo, embora as peças iniciais fizessem referência a documentos sigilosos. Além disso, o ajuizamento de duas dessas ações foi objeto de matéria jornalística disponibilizada no sítio institucional do MPPA, com a disponibilização da íntegra das respectivas petições iniciais” (e-doc. 3). Com isso, de acordo com o que consta nos autos, imputou-se ao autor a prática de infrações capituladas no art. 154, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Pará (Lomppa), no qual assim se dispõe: “Art. 154. São deveres do membro do Ministério Público, dentre outros previstos em lei ou em ato normativo da instituição: (...) XXVII – zelar pelo respeito ao sigilo legalmente imposto a documento ou assunto que conheça em razão do cargo ou função”. 



    22. Ora, a apuração de infrações eventualmente praticadas por membros do Ministério Público, inclusive a revisão de processos disciplinares desses membros, insere-se entre as competências precípuas do CNMP (art. 130-A, § 2º, incs. II, III e IV, da CRFB). Por consequência, não há que se falar em exorbitância das atribuições ou competências do Conselho.



    23. De igual modo, e inclusive pelo conjunto e alcance das alegações trazidas na petição inicial, não se vislumbra violação ao devido processo legal.



    24. Avanço, então, no exame dos demais argumentos autorais. Nesse sentido, vislumbro pertinência e procedência das alegações trazidas na petição inicial.



    25. No relatório do procedimento no qual tramitou no CNMP, o eminente Relator bem anotou o objeto das imputações lançadas em desfavor do ora autor (e-doc. 25):



    “Trata-se de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) instaurados pelo Plenário deste Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em 29 de março de 2022, em desfavor do Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará Gilberto Valente Martins, consoante os fatos narrados na Reclamação Disciplinar nº 1.00582/2021-57, conforme Portaria CNMP-CN nº 60/2021, modificada pela Portaria CNMP-CN nº 51/2022, e na Reclamação Disciplinar nº 1.00768/2021-60, conforme Portaria CNMP-CN nº 68/2021, modificada pela Portaria CNMP-CN nº 52/2022. 



    Os fatos dizem respeito ao ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACPs) c/c Improbidade Administrativa sem o requerimento de sigilo, embora as respectivas petições iniciais contivessem ou fizessem referência a documentos sigilosos, bem como a divulgação desse próprio ajuizamento no sítio institucional do MPPA, com a disponibilização, na notícia, da íntegra da petição inicial. Fundamentalmente, as petições iniciais continham parte da descrição ou faziam referência expressa a diálogos travados entre os réus, mediante aplicativo WhatsApp, que foram extraídos por perícia realizada em telefone celular apreendido em cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão deferida com sigilo. 



    Quanto ao primeiro PAD (nº 1.00332/2022-43), a Portaria CNMP-CN nº 60/2021 relata que: 



    “Conforme apurado na Reclamação Disciplinar nº 1.00582/2021-57, o processado, na qualidade